Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO DO GAMA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO INTEGRAL DE ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso aduz que o serviço desempenhado pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização consiste em serviços básicos de saúde (imunização e vacinação da população do DF). Salienta que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida aos servidores que se dedicam, exclusivamente, às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, independentemente do local de lotação, sendo que a sua não-percepção pelos servidores que laborem no campo de ações básicas da saúde no Núcleo referenciado constitui violação inequívoca às normas legais regentes. Ressalta que exerce tal atividade, sendo vinculada a uma Diretoria de atenção primária à saúde. Assim, requer a reforma da sentença e, por conseguinte, o julgamento procedente dos pedidos alusivos ao direito receber 10% da GAB e ao pagamento retroativo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 21575893). Contrarrazões apresentadas (ID 21575905).
III. A parte autora é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul, sendo subordinada à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, localizada no ambulatório de especialidades, prédio do Hospital Regional do Gama-HRG, ressaltando que exerce atividade de prevenção, promoção de saúde e controle das doenças.
IV. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Ainda, salutar assinalar que o artigo 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: I - Centros de Saúde; II - Postos de Saúde Urbanos; III - Postos de Saúde Rurais; IV - Clínicas de Família; V - Casas alugadas, espaços cedidos ou em comodato que abriguem Equipes de Saúde da Família; VI - Unidades Móveis; VII - Academia de Saúde; VIII - Serviço de Atenção Domiciliar; IX - Unidade de Saúde Prisional; X - Consultórios na Rua.
V. Não se desconhece que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. ”
VI. Ocorre que, ao contrário do exigido pela Súmula 27/TUJ, não há comprovação de que as atividades exercidas pela parte autora no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização qualificam-se como ações básicas de saúde.
VII. Para tanto, inicialmente cumpre ressaltar que a Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde esclarece que: “Art. 2° A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e cole­tivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnósti­co, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados palia­tivos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de prá­ticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multi­profissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”
VIII. Assim, não obstante as alegações na sua inicial de que atua na prevenção, promoção de saúde e controle das doenças, é importante elucidar que conforme o mencionado § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92 a gratificação somente é devida para aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Todavia, ainda que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI) se encontre subordinado às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde, destaca-se que, dentre as suas competências estabelecidas no artigo 326 do Decreto no 39546/2018 constam, por exemplo, “I - planejar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica de doenças. (...) III - promover e participar da articulação inter e intrasetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica. (...) V - manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações, monitoramentos e inquéritos epidemiológicos das doenças. VI - analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade e de fatores de risco de interesse epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendadas na Região de Saúde; VII - promover ações de educação em saúde e capacitação técnica em Vigilância Epidemiológica e imunização na Região de Saúde; VIII - gerenciar e monitorar o armazenamento, controle, distribuição e avaliação dos insumos e imunobiológicos, da rotina e especiais, na Região de Saúde”. Assim, evidente que nem todas as atividades exercidas nos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização caracterizam ações de atenção básica de saúde. Ocorre que não há qualquer elemento nos autos a demonstrar que as atividades executadas pela parte autora são exclusivamente relacionadas com ações básicas de saúde. Pelo contrário, a parte ré esclareceu que a gratificação “não se estende às unidades que eventualmente venham a ter contato ou prestem assistência eventual às unidades de Atenção Primária (...) pois as mesmas não atuam diretamente com as atividades elencadas e tão pouco ‘assumem responsabilidade sanitária’. Não se entendendo como justificativa para a percepção da gratificação, por se tratarem de serviços operacionais e não de ações básicas”. (ID 21575862, pág. 18). Assim, face a presunção de legitimidade dos atos administrativos, caberia à parte autora comprovar a integral realização de atividades básicas de saúde, o que não restou demonstrado no caso concreto.
IX. No mesmo sentido, destaca-se precedente desta Turma Recursal relativo a servidor que pleiteava o pagamento da GAB e que possui a mesma lotação da parte autora (Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul): “4. Nesse sentido, registra-se que o caso dos autos não se alinha com o que determina o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, o qual estabelece que "somente fará jus à gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde". 5. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, desse modo, caberia à parte autora o dever de comprovar a sua atuação laboral em atividades de atenção básica à saúde, situação não verificada nos autos, tendo em vista que o próprio Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinado à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul, informou que a parte autora não labora na atividade fim do órgão e não trabalha diretamente com as atividades de "atenção básica à saúde". (Acórdão 1308975, 07217613120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.